Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-69.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001035-69.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDVANIA GUIMARAES DA SILVA DOS ANJOS Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE RIO REAL. PEDIDO DE RATEIO E REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB, ORIGINÁRIAS DO PRECATÓRIO Nº 0208458- 44.2019.4.01.9198. NUMERÁRIO QUE NÃO SE DESTINA SOMENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI Nº 1.494/07. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EC 114 DE 2021. JULGAMENTO DA ADPF 528. STF. RECEBIMENTO DO VALOR DO PRECATÓRIO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EC 114. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001035-69.2023.8.05.0216, em que figuram como apelante EDVANIA GUIMARAES DA SILVA DOS ANJOS e como apelada MUNICIPIO DE RIO REAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA